Tribunal: TJDFT
Processo: 0742850-61.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-25
Data de publicação: 2021-03-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. NOME E ENDEREÇO DOS ADVOGADOS. INDICAÇÃO. AUSÊNCIA. EXCESSO DE FORMALISMO. PRIMAZIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. REQUISITOS. GARANTIA DO JUÍZO. INEXISTÊNCIA. DECISÃO MANTIDA.

1. Ante a possibilidade de extrair as informações dos causídicos por meio da documentação presente no feito e, uma vez que respeitado o contraditório e a ampla defesa, o não conhecimento do recurso por ausência de indicação, na petição do Agravo de Instrumento, do nome e do endereço dos advogados da parte contrária configura excesso de formalismo, devendo-se privilegiar o princípio da primazia do julgamento de mérito (artigo 4o do CPC/15).

2. Nos termos do art. 919, caput e § 1o, do CPC/15, pode ser atribuído efeito suspensivo aos Embargos à Execução quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes.

3. A prévia garantia do juízo constitui requisito indispensável ao acolhimento do pedido de concessão de efeito suspensivo aos Embargos do Devedor, o que não foi observado no caso em comento, considerando que o crédito oferecido pela devedora se trata de mera expectativa de direito e que houve recusa dessa garantia pelo credor.

4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Preliminar rejeitada.